Tribunal: CARF
Processo: 10830.720756/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/08/2010
PROCEDIMENTO FISCAL REGULAR. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL. PRAZO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a penalidade de multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-lei no 37/66, àquele que embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta, no prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal regular.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720756/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.308 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
KALATEC AUTOMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/06/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/08/2010
PROCEDIMENTO FISCAL REGULAR. FALTA DE ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO FISCAL. PRAZO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a penalidade de multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-lei no 37/66, àquele que embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta, no
prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar/prejudicial de mérito da prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720756/2010-30
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-46.273
(e-fls. 87/94), da 2a Turma da DRJ/FOR, da sessão realizada em 27/03/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, em julgar “IMPROCEDENTE EM PARTE” a impugnação,
nos seguintes termos acordados, assim como, das ementas transcritas:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Fortaleza, na forma do relatório e do voto, que
passam a integrar o presente julgado, por unanimidade de votos, em:
I- PRELIMINARMENTE:
i) CONHECER da impugnação apresentada;
ii) REJEITAR as arguições de nulidade;
II- NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para:
i) MANTER parte do crédito tributário, no valor de R$ 5.000,00, referente ao
fato gerador ocorrido em 10/06/2010;
ii) EXONERAR parte do crédito tributário, no valor de R$ 5.000,00, referente
ao fato gerador ocorrido em 19/10/2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/06/2010
EMBARAÇO
À
AÇÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira;
EMBARAÇO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA. DESCABIMENTO.
É descabido considerar como embaraço à fiscalização a não apresentação do
comprovante de pagamento de uma outra penalidade vislumbrada pela
Autoridade Fiscal, pois tal exigência afasta o contribuinte do rito previsto no
Decreto no 70.235/72.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Da Autuação
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/08, lavrado contra a
empresa Kalatec Automação Ltda, referente à multa de R$ 10.000,00, prevista
no art. 107, inc. IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo
art. 77, da Lei no 10.833/03.
Destaca a fiscalização, à fl. 3/4, que a empresa:
"No exercício de função do cargo de Auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil, com base no art. 142 da Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional,
c/c o art. 13, I da Portaria ALF/VCP n o 252/2009, alterada pela Portaria
ALF/VCP n° 202/2010, em procedimento de verificação da regularidade do
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

regime aduaneiro especial de Exportação Temporária, objeto do processo n°
10565.000142/2009- 81, cuja demanda foi originada na Equipe de Análise de
Admissão e Exportação Temporária - EQAET desta Alfândega, constatei o que
segue:
- por meio do processo em tela, a contribuinte solicitou e obteve o regime
aduaneiro especial de Exportação Temporária, pelo prazo de 01 (um) ano, com
base no § 1°, do art. 449 do Decreto n° 6.759/2009 e Portaria MF n° 675/1994,
para os bens acobertados pela DDE n° 2090291981/4;
- o regime concedido vigorou a partir de 05/05/2009, data do desembaraço
aduaneiro;
- observado que o regime aduaneiro estava vencido, foi providenciado o Termo
de Intimação Fiscal EQAET n° 128/2010, para que fosse comprovada a
extinção da aplicação do regime ou, o recolhimento da multa prevista no inciso
II , do art. 72, da Lei n° 10.833/2003 em 10 (dez) dias;
-
ciente
em
28/05/2010,
via
postal,
a
intimada
manifestou-se,
intempestivamente, em 11/06/2010, apresentando o comprovante do pagamento
da multa devida por descumprimento do regime aduaneiro especial de
exportação temporária;
- face à intempestividade do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal EQAET
no 128/2010, lavrou-se o Termo de Intimação EQAET n ° 166/2010, para que
no prazo de 10 (dez) dias fosse comprovado o recolhimento da multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) prevista na alínea "c" do inciso IV, do art. 107 do
Decreto-lei no 37/66, alterado pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, porem não
houve manifestação da intimada dentro do prazo concedido no Termo, cuja
ciência, via Correios, se deu em 06/10/2010;
- em 27/10/2010, já decorrido o prazo concedido na intimação, a contribuinte
protocolizou expediente alegando cumprimento do Termo de Intimação EQAET
no 128/2010, e ainda, insubsistência e improcedência do Termo de Intimação
EQAET n ° 166/2010;
Neste ponto, impende esclarecer que em ambos os Termos de Intimação, o
prazo para cumprimento da intimação foi destacado e, que nos mesmos constou
ressalva de que o não atendimento acarretaria a multa prevista na alínea "c"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n ° 37/1966, com redação dada pela Lei
n ° 10.833/2003.
Assim, lavro o presente Auto de Infração para lançamento da multa aplicável
no caso de não-apresentação de resposta à intimação, no prazo estipulado pela
fiscalização."
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 27/12/2010 (fl. 56), o Autuado insurgiu-se contra a
exigência fiscal em 26/01/2011 (fl.57/68), onde afirma uma multa no valor de
R$ 5.000,00 teria sido motivada pelo atraso no recolhimento da multa devida
pelo descumprimento do regime de exportação temporária, e que a segunda
multa no valor de R$ 5.000,00 teria se dado pelos esclarecimentos
intempestivos da impugnante.
Em face do cenário acima, o Impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do
lançamento por violação ao Princípio da Reserva Legal, do Contraditório e
Ampla Defesa, da não observância da obrigatoriedade de formalização de Auto
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

de Infração para aplicação de penalidade, conforme previsto no art. 744 do
Decreto no 7.213/10:
Art. 744 - Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto, que
implique exigência de tributo ou aplicação de penalidade pecuniária, o
Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o correspondente
lançamento para fins de constituição do crédito tributário (Lei n" 5.172, de
1966, art. 142, caput; e Lei n" 10.593, de 2002, art. 6, inciso I, alínea "a", com
a redação dada pela Lei n" 11.457, de 2007, art. 919.
Art. 783. As sanções administrativas serão aplicadas mediante processo
administrativo próprio, instaurado com a lavra/uru de auto de infração,
acompanhado de termo de constatação de hipótese referida nos incisos I a III
do caput do art. 735 (Lei no 10.833, de 2003, art. 76, § 9o).
Quanto ao mérito, o Reclamante alega que a multa exigida somente seria
aplicável quando comprovado o embaraço, o que não ocorreu no caso concreto,
visto que o "simples atraso, por si só, não pode dar azo à aplicação de tal
penalidade" (fl. 62).
O Peticionário defende que o pagamento da multa no valor de R$ 603,33, pelo
descumprimento do Regime de Exportação Temporária, já cumpre
integralmente a determinação da Autoridade Fiscal.
Sustenta, também, que não existe no ordenamento jurídico pátrio nenhuma
previsão legal que atribua à Autoridade Fiscal a competência para atribuir data
de vencimento para o pagamento de multa. (fl. 63)
Da mesma forma, afirma a legislação em momento algum permite ao Auditor
que fixe o prazo para recolhimento da penalidade, sendo que desta forma, há
que ser observado o prazo previsto legalmente para apresentar impugnação ou
pagamento do tributo/penalidade, conforme o artigo 19 da Lei n° 3.470, de
28/11/1958, in verbis:
"Art. 19. O processo de lançamento de oficio será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001)"
Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração, bem como a respectiva
baixa da declaração de exportação temporária no siscomex.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 22/04/2019 (e-fl. 101). E, em
17/05/2019, solicitou a juntada do seu recurso voluntário ao processo, por meio da peça de e-
fls. 104/118, (de lavra de patronos diversos daqueles que firmaram a peça impugnatória), cujas
principais alegações e protestos seguem resumidos:
 Preliminarmente, há que ser reconhecida a ocorrência, na espécie, da
“prescrição intercorrente”, tendo em vista o transcurso de “um lapso
temporal de 8 ANOS E 2 MESES”, entre o protocolo da impugnação e o
seu julgamento.
 “A própria lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 128/2010 foi inócua,
pois à época já estava comprovada a reimportação dos itens” (“o Regime
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

Aduaneiro de Exportação Temporária estava completamente finalizado
conforme conferência e liberação das mercadorias pela RFB”), conforme
exigência regulamentar, “não restando dúvidas sobre a necessidade que se
impõe do cancelamento do Auto de Infração ora discutido”.
 A multa aplicada é indevida porquanto “em caso de atraso no cumprimento
da Intimação Fiscal, a multa somente deve ser aplicada quando este atraso
ocorrer com o intuito de causar embaraço, dificultar ou impedir a
fiscalização, que, como amplamente demonstrado no curso deste processo,
não foi a conduta da Recorrente que, por dificuldades para o cumprimento
de referida Intimação Fiscal, por várias vezes recorreu aos funcionários da
EQAET no Aeroporto de Viracopos, para o correto preenchimento e
recolhimento da multa de R$ 603,33, determinada pela Autoridade Fiscal”.
 “Inexiste previsão legal que atribua à Autoridade Fiscal a competência
para atribuir data de vencimento para o pagamento de multa por mera
Intimação Fiscal, como ocorreu com o Termo de Intimação Fiscal no
128/2010”. Ademais, o comando legal que fundamentou a aplicação da
multa não fixa prazo para o seu recolhimento, tampouco os comandos
legais que fundamentaram o lançamento impugnado.
A recorrente conclui seu recurso requerendo, preliminarmente, o reconhecimento
“da prescrição intercorrente no presente caso para que seja anulado o r. Auto de Infração” e, no
mérito, “que seja reformada a r. decisão recorrida e, consequentemente, seja JULGADO
TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Auto de Infração”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se opôs, expressamente, aos fundamentos da decisão
recorrida, apenas pleiteando, ao final, a sua reforma. Após arguir preliminar de prescrição
intercorrente, em face do longo tempo decorrido entre a impugnação e o seu julgamento
(superior a oito anos), aduziu a recorrente que a intimação, que deu causa ao lançamento
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

impugnado, foi inócua uma vez que o desembaraço das mercadorias reimportadas por si só já
comprovaria o encerramento do regime especial da exportação temporária. Pugnou, outrossim,
que o mero atraso no cumprimento da intimação fiscal não pode configurar a ação de embaraço à
fiscalização. Por fim, protestou contra a incompetência da autoridade fiscal em fixar prazo para
pagamento da multa.
Vejamos.
Da preliminar de prescrição intercorrente
Quanto ao ponto, o recurso não aponta o fundamento legal que trata da matéria,
cingindo-se apenas a esposar argumentos acerca da demora no julgamento de seu recurso,
colacionando “doutrina nacional”, que igualmente não se reporta a fundamento legal. Defende a
recorrente que, “tendo em vista que o Direito não socorre aos que dormem ..., mister o
reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente no processo em epígrafe, o que torna
imprescindível a anulação total do Auto de Infração.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, assim como o fato,
incontroverso, da efetiva demora no julgamento da sua impugnação (por mais de 8 anos), ao
contrário do que ela pretende, não é de se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente na
espécie que ora se julga.
Com efeito, o pleito aduzido em sede de preliminar pela recorrente, que é matéria
prejudicial de mérito, em verdade fundamenta-se em comando contido na Lei no 9.873 (arts. 1o, §
1o e 1a-A), de 23 de novembro de 1999, verbis:
Lei no 9.783/99:
Art.1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2oQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1o-A.Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor.
Entretanto, referido ato legal não se aplica à espécie em julgamento, porquanto
aplicável que é ao processo administrativo de aplicação de sanções punitivas administrativas sem
natureza tributária.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

O seu artigo 1o-A, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, veio dispor
expressamente acerca da natureza não tributária da sanção administrativa tratada na mencionada
lei.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro), regula-se
especificamente pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Diz o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$ 5.000,00 (cada uma), de natureza
tributária (trata-se de crédito tributário).
E o artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Por fim, o artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente, in litteris:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
Ademais, a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
está pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo enunciado segue
transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Oportuno registrar que, na reunião do Pleno do CARF, realizada no dia
06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência (no
sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, eventual hipótese de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

distinguishing que considere que a multa regulamentar não tenha natureza tributária,
entendimento este que aqui não se compartilha.
Nesses termos, rejeito a prejudicial/preliminar arguida.
Da análise de mérito
Quanto à análise do mérito do lançamento, entendo que andou bem a decisão
recorrida, razão pela qual adoto seus fundamentos como razão de aqui decidir o litígio (até
porque, como visto, a recorrente não os contestou expressamente), transcrevendo os excertos
pertinentes do voto, considerando apenas a multa mantida, objeto do recurso em julgamento:
(...)
O presente processo foi constituído para cobrança da multa de R$ 10.000,00,
prevista no art. 107, inc. IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pelo art. 77, da Lei no 10.833/03, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...];
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
[...].
Observa-se que o tipo legal, objeto da norma acima transcrita, define os núcleos
infracionais, quais sejam: embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no
prazo estipulado e estabelece tanto o sujeito, como o modo de atuação objeto
da referida sanção: a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou
comissiva, praticar a ação infracional delineada no dispositivo legal em apreço.
Estabelecido o escopo legal que ampara o lançamento ora em análise cabe então
o exame dos fatos motivadores da ação fiscal.
Quanto à primeira multa exigida, destaca a Autoridade Fiscal, na descrição dos
fatos, que o Acusado causou embaraço à Fiscalização quando atendeu a
Intimação Fiscal EQAET n° 128/2010, cuja ciência ocorreu 28/05/2010, após o
prazo estabelecido de 10 (dez) dias, ou seja, até 09/06/2010.
Noutra vertente, o Importador alega que o recolhimento da multa
correspondente a R$ 603,33 já significava o integral cumprimento da
determinação da Autoridade e que sua conduta não causou nenhum embaraço à
Fiscalização.
Ocorre que, o atendimento à solicitação a destempo não afasta a infração já
caracterizada no momento do descumprimento do prazo de 5 (cinco) dias
previsto na intimação de 10/06/2010, conforme visto no artigo que estabelece a
penalidade:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...];
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

[...]c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
[...].
É importante esclarecer que a caracterização do embaraço à Fiscalização, ao
atender à intimação fora do prazo estabelecido, já se encontra presumida pela
própria norma, cuja redação exemplifica o caso de "não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal", tendo,
portanto, natureza objetiva.
O Impugnante aponta como ilegal o procedimento de estipular prazo para
pagamento da multa por meio da Intimação Fiscal EQAET no 128/2010. No
entanto, a referida intimação, como pode ser observado a seguir, não impôs o
pagamento da multa, tampouco estabeleceu prazo para pagamento, mas somente
solicitou a comprovação das providências relativas a extinção do regime de
exportação temporária ou a apresentação do comprovante de pagamento da
multa devido pelo descumprimento do regime, se fosse o caso, e não foi
atendida dentro do prazo estabelecido.
(...)
Logo, acompanho o entendimento fiscal de ocorrência de embaraço à
fiscalização pelo atendimento a destempo do Termo de Intimação Fiscal
EQAET no 128/2010.
(...)
Sendo assim, entendo que restou caracterizada a infração de embaraço à
fiscalização pelo atendimento a Intimação no 128/2010 após o prazo
estabelecido, não restou caracterizada a mesma infração motivada pelo não
atendimento da Intimação no 166/2010.
Com efeito, tenho que os pontos abordados no recurso estão contemplados nos
fundamentos transcritos.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.308 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720756/2010-30

Fl. 147
DF CARF MF
Original